Tribunal: TJPA
Processo: 0002247-96.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002247-96.2019.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERISVALDO DA SILVA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º C/C ART. 7º, INCISO I DA LEI Nº 11.340/06. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. NULIDADE. DECISÃO GENÉRICA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA/VIRTUAL. SÚMULA Nº 438/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da sentença, é possível verificar que o magistrado sentenciante, em momento algum citou o nome do réu, qual o crime que cometera, as circunstâncias em que ocorreu, dentre outras coisas, limitando-se a exarar sentença genérica. Tal fato macula de morte o édito condenatório, impondo-se, deste modo, o reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao art. 381 do CPP e art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

2. Ademais, é entendimento majoritário, tanto em nossos Tribunais Superiores como nesta Corte de Justiça, que a extinção da punibilidade de um réu tendo por base o reconhecimento de prescrição antecipada não pode ser acolhida pelo simples fato de não encontrar o menor amparo jurídico em nosso sistema processual penal, haja vista levar em conta uma condenação meramente hipotética. Inteligência da Súmula 438/STJ.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que
declarou extinta a punibilidade
do réu ERISVALDO DA SILVA FREITAS da imputação da prática delitiva prevista no
art. 129, §9º do CPB c/c art. 7º, inciso I da Lei nº 11.340/06
, pelo qual fora denunciado.

Narra a
peça acusatória:

“(...) Narram os presentes autos de inquérito policial que, no dia 09/03/2019, por volta das 23h00min, na rua Dom Miguel, bairro Padre Luís, nesse município, o denunciado ERISVALDO DA SILVA FREITAS ofendeu a integridade física da vítima N. A. A. G., sua ex-companheira.

Consta nos autos que no dia acima mencionado, a vítima chegou em casa e percebeu que o denunciado ERISVALDO estava alcoolizado. Em seguida, o denunciado começou a fazer perguntar por onde a vítima estava e trancou a casa para impedi-la de sair, dizendo que somente abriria a porta se a Sra. N. A. A. G. contasse onde estava anteriormente.

Não obstante isso, o denunciado agrediu fisicamente a vítima, desferindo tapas no rosto da mesma.

Além disso, a vítima afirmou que o denunciado ‘dava pontadas em seus seios com os dedos’ (textuais), resultando em marcas e seus seios doloridos. Ademais, a Sra. N. informou ter sido agredida anteriormente pelo denunciado em dezembro de 2018, com a agressão consistindo um chute na região da coxa, bem como narra não ter reportado o fato às autoridades policiais. (...)”

Após o recebimento da antedita exordial, a citação do réu, apresentação de resposta escrita por sua defesa, ratificação do recebimento daquela inicial, bem como, intimação das partes para audiência de instrução e julgamento que ocorreria em 04.03.2024,
o MM. Juízo
a quo
, na data de 07.12.2023,

proferiu sentença declarando extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição em perspectiva,
considerando que
“na situação dos autos, pelas balizas da pena em abstrato, aliadas às circunstâncias judiciais e legais, ainda que houvesse condenação a pena privativa de liberdade eventualmente aplicada estaria inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa.”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
alega
a nulidade da r. sentença genérica,
eis que não trouxe qualquer fato referente ao processo, não constando o nome do acusado, o crime que foi imputado ou qualquer outra informação que demonstre sua aplicação ao caso em concreto. Ressalta, outrossim, que os autos vinham transcorrendo normalmente, e que a mesma decisão foi integralmente utilizada em diversos outros processos.

Aduz, ainda, que
não há previsão legal para a prescrição virtual ou antecipada
adotada pelo magistrado, por tratar-se de criação doutrinária rechaçada, inclusive, pela
Súmula nº 438/STJ
.

Afirma que
a prescrição da pretensão punitiva
somente será atingida, a princípio, no ano de 2028.

Requer, assim, que o presente recurso seja
conhecido e provido
, anulando-se a r. sentença, determinando-se o prosseguimento do feito, com a continuidade da instrução processual e devido julgamento de mérito.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a decisão de extinção da punibilidade, por ser medida de economia processual
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
assiste razão ao
dominus litis
.

Segundo dispõe o art. 381 do CPP que a sentença deverá conter os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; a exposição sucinta da acusação e da defesa; a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; a indicação dos artigos de lei aplicados; o dispositivo; a data e a assinatura do juiz. A ausência de uma dessas fórmulas acarreta a nulidade absoluta da sentença, vide art. 564, inciso IV do CPP.

Da sentença de ID nº 18968107 (Págs. 1/3), é possível verificar que o magistrado sentenciante, em momento algum, citou o nome do réu, qual o crime que cometera, as circunstâncias em que o delito ocorreu, dentre outras coisas, limitando-se a exarar sentença genérica.

Importante frisar que o juiz de 1º grau se utilizou da mesma sentença para, aproximadamente, 46 (quarenta seis) processos em trâmite naquela Vara, conforme salientou a Promotora de Justiça.

Tais fatos, sem a necessidade de maiores delongas, maculam de morte o édito condenatório, impondo-se, deste modo, o reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao art. 381 do CPP e art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA COM LASTRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP (INSUFICIÊNCIA DE PROVAS) - PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 386, INCISO I, DO CPP (INEXISTÊNCIA DO FATO) - FUNDAMENTO QUE REPERCUTE NA ESFERA CIVIL - INTERESSE RECURSAL PRESENTE - PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA. - Considerando que o acusado (apelante) postula pela reforma da r. sentença absolutória, entretanto, por fundamento diverso, qual seja, por inexistência de fato, conforme disposição prevista no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal, e que, com a eventual alteração pleiteada, poderá haver repercussão na seara cível, o denunciado possui interesse de agir. - Considerando a ausência de relatório e fundamentação suficiente, deve ser cassada a sentença, nos termos do artigo 93, inciso IX, da CR/88 e artigo 381 do Código de Processo Penal, sob pena de se incidir em violação ao princípio do devido processo legal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.108041-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 04/10/2023, publicação da súmula em 04/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - SENTENÇA SEM RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL - NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO - OFENSA AO ART. 381, DO CPP E ART. 93, IX CF. - É nula a sentença que não apresenta relatório e fundamentação suficiente, incorrendo em ofensa ao disposto no art. 381 do Código de Processo Penal e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93 IX, CF). (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.21.144645-5/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/04/2022, publicação da súmula em 29/04/2022)

Ademais, também assiste razão ao RMP no que diz respeito à prescrição decretada pelo magistrado sentenciante.

Conforme se pode verificar do cálculo prescricional anexado em ID nº 18968075, a pena máxima abstrata cominada ao delito do art. 129, §9º do CPB é de 03 (três) anos de reclusão, pelo que, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso IV do CPB, é de 08 (oito) anos,
período que, tendo em vista o recebimento da denúncia, apenas ocorrerá, a princípio, em 27.01.2028
, tendo, contudo, o
magistrado
a quo
aplicado o instituto da prescrição virtual ou antecipada
.

Ocorre que é entendimento majoritário, tanto em nossos Tribunais Superiores como nesta Corte de Justiça, que
a extinção da punibilidade de um réu tendo por base o reconhecimento de prescrição antecipada não pode ser acolhida pelo simples fato de não encontrar o menor amparo jurídico em nosso sistema processual penal, haja vista levar em conta uma condenação meramente hipotética
. Há, inclusive, a
Súmula nº 438/STJ
, que, discorrendo a este respeito, dispõe:

“Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Referido tema já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática da repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição:

AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal. (STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)

Colaciono precedente do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO. TRANCAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO TEMPORAL PARA PRESCRIÇÃO. NÃO TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 438/STJ. ORDEM DENEGADA. 1. A pena máxima cominada em abstrato para o crime de peculato (art. 312 do CP) é de 12 anos, sendo, portanto, o prazo prescricional de 16 anos (art. 109, II, do CP). Não observado o transcurso de tal lapso temporal, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2. Ademais, "o entendimento desta Corte Superior de Justiça encontra-se consolidado no enunciado na Súmula n. 438/STJ, que dispõe ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal" (AgRg no AREsp n. 1.989.852/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 3. Ordem denegada. (STJ - HC n. 633.283/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Assim, o magistrado singular incorreu em equívoco ao extinguir a punibilidade do réu, ao basear-se em suposta pena a ser aplicada em possível sentença condenatória, aplicando a prescrição virtual ou antecipada, que, como dito alhures, não está amparada no ordenamento jurídico, ainda que defendida por alguns poucos doutrinadores, violando a Súmula 438/STJ.

Acerca da matéria, também já se manifestou esta Corte, vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, DO CPB. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPROVIMENTO. O RECONHECIMENTO ANTECIPADO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA PENA EM PERSPECTIVA, OU PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU IDEAL É A CONSTATAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, ANTECIPADAMENTE, LEVANDO-SE EM CONTA A PENA A SER VIRTUALMENTE APLICADA AO RÉU, OU SEJA, A PENA QUE SERIA, EM TESE, CABÍVEL AO ACUSADO, PORÉM, TAL MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO NÃO É PREVISTA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, SENDO INVIÁVEL, PORTANTO, O SEU RECONHECIMENTO, POIS REPUDIADO POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA A SER EVENTUALMENTE APLICADA, ALÉM DO QUE, NÃO SE PODE, ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PRESUMIR A PENA FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES: DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO DESTA EGRÉGIA CORTE. CASO EM QUE O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL FICARAM SUSPENSOS EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU, APESAR DE CITADO POR EDITAL, NÃO HAVENDO COMO SER ESTE CONSIDERADO CITADO NA PESSOA DE SEU ADVOGADO QUANDO NEM MESMO A PROCURAÇÃO OUTORGADA CONCEDIA PODERES PARA TANTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – 13497751 – Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023 – Publicado em 07/04/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE DOU PROVIMENTO, para
anular a sentença que decretou a extinção da punibilidade
de ERISVALDO DA SILVA FREITAS,
determinando o retorno dos autos ao MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança, a fim de que seja dada continuidade à instrução criminal
, nos moldes dos ditames legais ínsitos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2024